Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIMES EM MÍDIA DIGITAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento, transmissão e distribuição de material pornográfico envolvendo crianças, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem. Sustenta a defesa a existência de constrangimento ilegal, ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, falta de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente os previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade de crimes graves praticados contra crianças, incluindo atos libidinosos registrados em vídeo, bem como o armazenamento e compartilhamento de conteúdo pedopornográfico.
4. A gravidade concreta das condutas, aliada à existência de múltiplos dispositivos e contas utilizados para ocultação e difusão dos materiais ilícitos, evidencia risco real de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.
6. A contemporaneidade da prisão diz respeito à persistência dos motivos que justificam a segregação cautelar, os quais permanecem presentes no caso em análise, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF.
7. Não há constrangimento ilegal na conversão da prisão temporária em preventiva diante da insuficiência de medidas cautelares diversas para neutralizar os riscos identificados.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.